Tribunal: STF
Processo: ARE 1546192
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Cumprimento Provisório de Decisão. Limitação de Custeio em Procedimentos Particulares pela Tabela do SUS. Aplicação do Tema 1033/STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Nascimento, inconformado com decisão da Vara Cível de Nova Andradina, que acolheu parcialmente o pedido do Estado de Mato Grosso do Sul para limitar o ressarcimento dos valores de procedimentos realizados por particulares, conforme a Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS), aplicando a tese firmada no Tema 1033 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável ao caso o Tema 1033 do STF, que estabelece a limitação do ressarcimento ao mesmo critério utilizado para o ressarcimento ao SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde; e (ii) se o pedido subsidiário de limitação de valores deve prevalecer sobre o pedido principal, que é a realização do procedimento pelo SUS. III. Razões de decidir 3. Entende-se inaplicável o Tema 1033 do STF, pois o pedido principal é a realização do procedimento pelo sistema público de saúde, sem pedido de atendimento particular custeado pelos entes públicos. 4. Além disso, conforme parecer técnico, o SUS utiliza um modelo de ressarcimento "pacote", que inclui custos de profissionais, hospitalares e materiais, não cabendo limitação em analogia à Tabela ANS. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Reforma da decisão recorrida para rejeitar integralmente a limitação do custeio, prosseguindo a ação conforme solicitado. Tese de julgamento: “1. Inaplicável a limitação do ressarcimento pela Tabela ANS em casos onde o pleito é a realização do procedimento no SUS. 2. O modelo ressarcimento do SUS é o pacote preestabelecido, englobando profissionais, despesas hospitalares e materiais.” (Agravo de Instrumento - nº 1418406-40.2024.8.12.0000, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Relatora – Sra. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 19.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 196 e 199, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, um vez que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido distinguir a aplicação do Tema 1.033 ao caso dos autos, uma vez que o presente “trata de ressarcimento ao SUS por serviços prestados por particulares, enquanto o pedido formulado nos autos diz respeito à realização de cirurgia diretamente pela Rede Pública de Saúde” (edoc. 11), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1497544 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe04-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1506757 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 13-03-2025).



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmula nº 279. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1427579 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2023)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente